Tribunal: STJ
Processo: 0700358-61.2015.8.02.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940066 - AL
(2025/0180331-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: FELIPE GABRIEL VIEIRA FRETE
ADVOGADO
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, consignou que não houve
comprovação da confissão informal nem do consentimento livre e
voluntário para o ingresso dos policiais em domicílio alheio. O que se
percebe é que o Ministério Público pretende, na verdade, a reforma do
julgado, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
Documento eletrônico VDA54410955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 16:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 95f189bf-2972-4b4f-b5d2-c8a8362dd1a6

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
24 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54410955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 16:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 95f189bf-2972-4b4f-b5d2-c8a8362dd1a6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940066 - AL
(2025/0180331-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: FELIPE GABRIEL VIEIRA FRETE
ADVOGADO
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, consignou que não houve
comprovação da confissão informal nem do consentimento livre e
voluntário para o ingresso dos policiais em domicílio alheio. O que se
percebe é que o Ministério Público pretende, na verdade, a reforma do
julgado, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
Documento eletrônico VDA54150690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 2dcd786b-d102-43d0-8f41-8b051dd4cd45

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
embargos de declaração ao acórdão de fls. 2.130-2.146, em que foi negado
provimento ao agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foi analisada a tese de que há prova testemunhal do consentimento do morador
para ingresso dos policiais no domicílio do réu.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado. Busca, ainda, o
prequestionamento dos seguintes dispositivos constitucionais: arts. 2o, 5o, XI, e 93,
IX, da Constituição Federal.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da acusação se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar que não houve
comprovação da confissão informal nem do consentimento livre e voluntário
para o ingresso dos policiais em domicílio alheio.
Documento eletrônico VDA54150690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 2dcd786b-d102-43d0-8f41-8b051dd4cd45

Na sequência, ponderou que soa completamente inverossímil a versão
policial de que algum dos acusados teria aberto a porta e permitido o ingresso,
certo de que ali existiam drogas escondidas. Ora, um mínimo de vivência e de bom
senso sugerem a falta de de tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os
fatos, não se mostra crível a voluntariedade nem a liberdade para consentir no
ingresso, mesmo porque sequer se apontou quem haveria consentido.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que o que se percebe é que a acusação pretende, na verdade, a reforma do

julgado, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo
de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.
[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA54150690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 2dcd786b-d102-43d0-8f41-8b051dd4cd45

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0180331-1
AREsp 2.940.066 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07003586120158020067 7003586120158020067
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE GABRIEL VIEIRA FRETE
ADVOGADO
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: WAGNER COSTA BULHOES
CORRÉU
: JOSE LUCAS COSTA DE MELO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: FELIPE GABRIEL VIEIRA FRETE
ADVOGADO
: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO - AL011482
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515047089944854@
2025/0180331-1 - AREsp 2940066 Petição : 2025/0115252-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:59
Código de Controle do Documento: A344531B-731F-4EF4-81E6-DDEFC80E644A